Tribunal: STF
Processo: AI 146024
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL.  ALEGADA CONTRARIEDADE  AO ART.
5.,  INC.  XXII,  DA  CONSTITUIÇÃO.  DISCUSSÃO  ACERCA  DO  DIREITO A
INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE SERVIDAO DE PASSAGEM. MATÉRIA QUE DEMANDA O
EXAME DE PROVA. SÚMULA 279.
          O  conteudo  do   acórdão  recorrido  deixa   claro  que  a
controversia  girou em torno do exame da prova dos autos, tornando-se
inviavel o recurso extraordinário, posto que, para apreciar a matéria
constitucional  alegadamente  contrariada,   ter-se-ia  que  adentrar
naquele tema, esbarrando-se na Súmula 279.
          Agravo regimental improvido.